Tribunal: TJSP
Processo: 1001486-71.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade civil dos réus (imperícia) – Descabimento – Conjunto fático-probatório que foi suficiente para o deslinde da questão – Hipótese dos autos na qual restou demonstrada a detecção de substância psicoativa, inclusive após a realização de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade civil dos réus (imperícia) – Descabimento – Conjunto fático-probatório que foi suficiente para o deslinde da questão – Hipótese dos autos na qual restou demonstrada a detecção de substância psicoativa, inclusive após a realização de contraprova – Culpa da ré, na modalidade imperícia, que não restou devidamente demonstrada – Sentença mantida – Recurso desprovido.